Tribunal: CARF
Processo: 11065.722731/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 01/11/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO PARA DECIDIR O MÉRITO EM FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
Uma vez que parte dos responsáveis solidários não foram regularmente cientificados da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, há preterição de direito de defesa apto a ensejar a nulidade de todos os atos posteriores praticados por preterição do direito de defesa, como prevê o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972. Não obstante, é possível resolver o mérito em favor do sujeito passivo pela impossibilidade do refazimento da intimação pelo transcurso do prazo decadencial para cientificação dos referidos solidários.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
VÍNCULO TRABALHISTA FORMALIZADO COM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. SIMULAÇÃO CARACTERIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. SEGURADOS EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA VERDADE MATERIAL.
A ausência de atividade econômica própria e de autonomia operacional e patrimonial da empresa interposta caracteriza a ocorrência de simulação na formalização de contratos de trabalho, tornando cabível a caracterização do vínculo dos segurados com a verdadeira empregadora, da qual deve ser exigido o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento.
É cabível à autoridade fiscal a caracterização dos segurados empregados de uma empresa como trabalhadores de outra, tendo em vista que a legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade fática encontrada na empresa, em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade material, norteadores do contencioso administrativo.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos simulados, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos. Esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.
Mantém-se o crédito tributário quando comprovado que o sujeito passivo contratou segurados empregados de forma simulada, por meio de empresas interpostas optantes pelo SIMPLES, apenas para burlar o Fisco.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços por meio de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
USO INDEVIDO DO SIMPLES.
O fracionamento das atividades empresariais mediante a utilização de mão-de-obra existente em empresa interposta, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, viola a legislação tributária, sendo possível a desconsideração daquela prestação de serviços formalmente constituída.
PROVA INDIRETA. INDÍCIOS. PRESUNÇÃO SIMPLES. VALIDADE.
É legítima a prova indiciária, também chamada de presuntiva, quando, por meio de indícios fartos, graves, precisos e convergentes, ficar demonstrado que os negócios jurídicos desconsiderados pelo agente do fisco não tiveram lugar no mundo fático
PROVA EMPRESTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico aceita a utilização de prova emprestada na esfera administrativa, desde que assegurados os direitos constitucionais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTIPLICIDADE DE RESPONSÁVEIS
É executável a responsabilização solidária de outras pessoas que não o sujeito passivo para responder pelo crédito tributário quando constatado que elas tiveram participação nas operações irregulares e, portanto, têm interesse nos fatos geradores da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. OCORRÊNCIA
Identificada a infração à lei, é imputada aos sócios administradores a responsabilização solidária do artigo 135, inciso III, do CTN.
EXCLUSÃO DE EMPRESA INTERPOSTA DO SIMPLES. PROCESSO PRÓPRIO
Em procedimento de auditoria é possível que a situação se afigure tal que a auditoria-fiscal tome algumas medidas quanto à empresa que se reputa irregularmente interposta, tais como, exclusão do SIMPLES ou baixa de ofício. Entretanto, eventuais procedimentos nesse sentido, são tomados em processos próprios, não havendo determinação, em princípio, de que corram apensados aos processos de lançamento.
MULTA QUALIFICADA
A multa qualificada é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária.
RECLASSIFICAÇÃO DE INGRESSOS. TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Devem ser aproveitados na apuração do crédito tributário os valores arrecadados sob códigos de tributos exigidos de pessoas jurídicas cuja existência foi comprovadamente simulada, e cuja receita foi reclassificada e reconhecida como ingressos efetivamente destinados à recorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722731/2015-66
ACÓRDÃO
2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USAFLEX - INDUSTRIA & COMERCIO S/A E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 01/11/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO
PARA DECIDIR O MÉRITO EM FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
Uma vez que parte dos responsáveis solidários não foram regularmente
cientificados da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, há
preterição de direito de defesa apto a ensejar a nulidade de todos os atos
posteriores praticados por preterição do direito de defesa, como prevê o
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972. Não obstante, é possível
resolver o mérito em favor do sujeito passivo pela impossibilidade do
refazimento da intimação pelo transcurso do prazo decadencial para
cientificação dos referidos solidários.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os
relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência
do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
VÍNCULO TRABALHISTA FORMALIZADO COM EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL.
SIMULAÇÃO CARACTERIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
2
SEGURADOS
EMPREGADOS.
EMPRESA
INTERPOSTA.
SIMULAÇÃO.
PRIMAZIA DA VERDADE MATERIAL.
A ausência de atividade econômica própria e de autonomia operacional e
patrimonial da empresa interposta caracteriza a ocorrência de simulação
na formalização de contratos de trabalho, tornando cabível a
caracterização do vínculo dos segurados com a verdadeira empregadora,
da qual deve ser exigido o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento.
É cabível à autoridade fiscal a caracterização dos segurados empregados de
uma empresa como trabalhadores de outra, tendo em vista que a
legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade
fática encontrada na empresa, em decorrência do princípio da primazia da
realidade e da busca da verdade material, norteadores do contencioso
administrativo.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos
simulados, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente
ocorridos. Esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e
decorre da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que
deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a
forma.
Mantém-se o crédito tributário quando comprovado que o sujeito passivo
contratou segurados empregados de forma simulada, por meio de
empresas interpostas optantes pelo SIMPLES, apenas para burlar o Fisco.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos
segurados que lhe prestaram serviços por meio de empresa interposta,
obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
USO INDEVIDO DO SIMPLES.
O fracionamento das atividades empresariais mediante a utilização de
mão-de-obra existente em empresa interposta, para usufruir artificial e
indevidamente dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, viola a
legislação tributária, sendo possível a desconsideração daquela prestação
de serviços formalmente constituída.
PROVA INDIRETA. INDÍCIOS. PRESUNÇÃO SIMPLES. VALIDADE.
É legítima a prova indiciária, também chamada de presuntiva, quando, por
meio de indícios fartos, graves, precisos e convergentes, ficar demonstrado
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
3
que os negócios jurídicos desconsiderados pelo agente do fisco não
tiveram lugar no mundo fático
PROVA EMPRESTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico aceita a utilização de prova emprestada na esfera
administrativa, desde que assegurados os direitos constitucionais ao
devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTIPLICIDADE DE RESPONSÁVEIS
É executável a responsabilização solidária de outras pessoas que não o
sujeito passivo para responder pelo crédito tributário quando constatado
que elas tiveram participação nas operações irregulares e, portanto, têm
interesse nos fatos geradores da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
OCORRÊNCIA
Identificada a infração à lei, é imputada aos sócios administradores a
responsabilização solidária do artigo 135, inciso III, do CTN.
EXCLUSÃO DE EMPRESA INTERPOSTA DO SIMPLES. PROCESSO PRÓPRIO
Em procedimento de auditoria é possível que a situação se afigure tal que a
auditoria-fiscal tome algumas medidas quanto à empresa que se reputa
irregularmente interposta, tais como, exclusão do SIMPLES ou baixa de
ofício. Entretanto, eventuais procedimentos nesse sentido, são tomados
em processos próprios, não havendo determinação, em princípio, de que
corram apensados aos processos de lançamento.
MULTA QUALIFICADA
A multa qualificada é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador
pela autoridade fazendária.
RECLASSIFICAÇÃO DE INGRESSOS. TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Devem ser aproveitados na apuração do crédito tributário os valores
arrecadados sob códigos de tributos exigidos de pessoas jurídicas cuja
existência foi comprovadamente simulada, e cuja receita foi reclassificada
e reconhecida como ingressos efetivamente destinados à recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
4
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, exceto o capítulo referente ao efeito confiscatório da penalidade
aplicada; na parte conhecida, por maioria de votos, dar lhes parcial provimento para acatar o
aproveitamento dos recolhimentos efetuados pelas empresas interpostas no cálculo do
lançamento, e para acolher a preliminar de nulidade com relação à responsabilidade solidária de
Simone Groeler e Alexandre Groeler por ausência de cientificação acerca da lavratura do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, vencido o Conselheiro Henrique Perlatto Moura (relator), que não
acatou o aproveitamento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Contribuinte e responsáveis
solidários Samuel Fernando Lauck, Simone Groeler Kohlrawsch, Alexandre Do Amaral Groeler,
Rafael Vinicius Lauck e Flavio Schenkel Da Cunha, contribuições previdenciárias incidentes sobre
folha de pagamento referente à remuneração de empresas interpostas no Simples Nacional
(SOLPAR, DARLLEN e PALMITO), no período de 04/2010 a 11/2011, mediante aplicação de multa
qualificada DE 150%.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo abaixo
trecho do relatório do acórdão recorrido:

Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
5
1 DA AÇÃO FISCAL
Trata-se de crédito tributário lançado em nome da Usaflex - Indústria Comércio
S/A, doravante denominada USAFLEX, referente a contribuições previdenciárias
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais das seguintes empresas interpostas da USAFLEX: Atelier de Costura
Darllen Ltda - EPP(DARLLEN), CNPJ no 03.033.531/0001-79; Atelier de Calçados
Palmito Ltda – EPP(PALMITO), CNPJ no 02.710.884/0001-01; e Atelier de Calçados
Solpar Ltda – ME(SOLPAR), CNPJ no 10.298.516/0001-18, no período de 04/2010 a
11/2011.
Foi lavrado o seguinte auto de infração de obrigação principal:
DEBCAD no 51.039.737-9 - contribuição previdenciária patronal destinada à
seguridade social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, e a
contribuição previdenciária patronal destinada à seguridade social, incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais. Consolidado em 04/11/2015, no valor de R$ 3.320.979,09 (três
milhões trezentos e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e nove centavos).
O Auditor Fiscal narra que a USAFLEX constituiu várias empresas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) geridas por interpostas pessoas, e onde
segmentava suas atividades, receitas, ativos e mão-de-obra, com a finalidade de
se beneficiar do regime tributário diferenciado, com a utilização de mão de obra
dessas empresas, e com isso se exonerar das contribuições previdenciárias e
devidas aos terceiros.
Lembra que a partir de 12/2011 as contribuições patronais no setor de calçados
começaram a ser recolhidas com base no faturamento e não mais na folha de
pagamento. Ao adotar essa nova forma de contribuição, a USAFLEX desmontou a
prática de terceirização de mão-de-obra com a utilização de interpostas pessoas,
pois com a alteração na legislação houve uma redução da contribuição patronal,
percebendo-se um esvaziamento dessas empresas.
O Auditor Fiscal descreve que o processo de desmonte da referida prática
começou com os reais proprietários das interpostas (sócios da USAFLEX)
assumindo o controle formal dessas empresas, para em seguida, a USAFLEX abrir
uma filial no endereço onde estava situada a interposta. Depois, os segurados
empregados das interpostas são transferidos, de um dia para o outro, para a
USAFLEX, e elas começaram a apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP) sem movimento, declararam faturamento
zero ou foram extintas. Descreve como se deu a prática, por empresa interposta.
1.1 ATELIER CALÇADOS SOLPAR LTDA – SOLPAR
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
6
Noticia que a empresa foi constituída em 08/2008, com a Razão Social Ariel Ribas
– EPP (ARIEL), cujo proprietário, Sr. Ariel Ribas, era empregado da USAFLEX até o
mês de abertura dessa empresa, tendo a USAFLEX como único cliente.
Em 09/2011, a ARIEL alterou a Razão Social para Atelier de Calçados Solpar Ltda –
ME, sua natureza jurídica para Sociedade Empresária Limitada, e os diretores da
USAFLEX (Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck e Rafael Vinícius
Lauck)foram admitidos em seu quadro societário.
Logo após essa alteração, a SOLPAR mudou-se da Av. Ildo Meneghetti, 1410,
Igrejinha/RS, para a Rua Duque de Caxias no 29, Igrejinha/RS. No mesmo mês a
USAFLEX abriu uma filial no antigo endereço da SOLPAR, e dos seus 58
funcionários, 57 foram transferidos para USAFLEX. A transferência de segurados
da SOLPAR para a USAFLEX já vinha ocorrendo, antes disso, por meio de rescisão
contratual. Auditor apresenta planilha mostrando os funcionários transferidos de
uma para outra empresa. Muitas dessas transferências são feitas sem rescisão
contratual, e a USAFLEX assume toda a responsabilidade pelos encargos
trabalhistas do período anterior à transferência.
Relata ainda que, o ativo imobilizado da SOLPAR era constituído de máquinas,
equipamentos e ferramentas, com valor contábil no Balanço Patrimonial de 2009
muito baixo, considerando o número de segurados declarados em GFIP para o
mesmo período, 112. Diante dessa incompatibilidade, a SOLPAR apresenta
contrato particular de 10 máquinas entregues em comodato pela USAFLEX, sem
firma reconhecida, sem testemunhas.
O Auditor Fiscal analisa que os segurados declarados em GFIP são todos de chão
de fábrica, entendendo haver incompatibilidade entre o número de funcionários e
o número de máquinas. Diz que não há contas de despesa com manutenção desse
maquinário.
Além disso, verificou coincidência de fornecedores para SOLPAR, DARLLEN e
PALMITO, conforme notas apresentadas pela USAFLEX. Narra trechos das
reclamatórias trabalhistas, que têm como pólo passivo SOLPAR/USAFLEX, para
concluir que essas empresas, são, em realidade, apenas uma.
1.2 ATELIER DE COSTURA DARLLEN LTDA - DARLLEN
O Auditor Fiscal menciona que a empresa foi constituída por exempregados da
empresa Indústria e Comércio de Calçados Palmer (PALMER), que tinha por sócio-
administrador Juersi Simplicio Lauck, atual diretor da USAFLEX, sucessora da
PALMER.
Acrescenta que a PALMER alugou um prédio para a DARLLEN, na mesma rua de
sua sede, por meio de contrato de formalidade duvidosa, sem reconhecimento de
firmas, identificação de testemunhas ou consistência lógica, produzido apenas
com o intuito de fazer transparecer alguma autonomia entre as partes. Relata que
as contas de energia desse prédio estão em nome da USAFLEX, que registra essa
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
7
despesa em sua contabilidade, e a PALMER, locadora do imóvel, compra e paga
pela energia revendida pela USAFLEX.
Expõe que, semelhante à SOLPAR, a DARLLEN registra um ativo imobilizado
incompatível com o número de segurados declarados em GFIP, pois dos R$
10.631,13 registrados na nessa conta, R$ 10.001,13 são veículos. Para explicar
essa inconsistência, a DARLLEN apresentou contrato e aditivo de comodato de 9
máquinas, assinados com a USAFLEX. Explana que dos 57 segurados, 56 são de
chão de fábrica e não há registro de despesas com manutenção dessas máquinas.
Informa a existência de reclamatórias trabalhistas, nas quais figuram no pólo
passivo a DARLLEN e a USAFLEX, onde se afirma a formação de grupo econômico
entre as reclamadas.
Acrescenta que a DARLLEN admitiu em seu quadro de sócios os diretores da
USAFLEX (Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck e Rafael Vinícius
Lauck), e houve a transferência de 64 segurados empregados da DARLLEN para a
USAFLEX, entre os dias 31/03/2013 e 01/04/2013. Antes dessas datas já vinham
sendo transferidos segurados empregados da DARLLEN para a USAFLEX, por meio
de rescisão contratual. A partir de 04/2013 foi apresentada GFIP sem movimento
e declarado faturamento zerado para a DARLLEN.
1.3 ATELIER DE COSTURA PALMITO LTDA – PALMITO
O Auditor Fiscal narra que a empresa foi aberta em 08/1998, por exempregados
da PALMER, o sócio administrador, Juersi Simplicio Lauck, é diretor da USAFLEX,
única cliente da PALMITO, no período analisado, e foi optante pelo SIMPLES até
01/2013.
Descreve que a PALMITO se estabeleceu na Rua Berthalina Kirsch e após ter se
mudado para a Rua Vital Brasil, a USAFLEX abriu uma filial no antigo endereço
daquela empresa.
Noticia a relação de César Luiz Mateznbacher, a vários eventos das empresas
PALMITO, DARLLEN, PALMER e USAFLEX, quanto a ser ex-empregado da PALMER,
e logo após sair do quadro social da PALMITO, integrar o quadro de empregados
da USAFLEX. Sendo ele o responsável pelo envio das GFIP’s das empresas, à
exceção da USAFLEX, mas que era preposto desta e das outras empresas em
várias audiências na Justiça Trabalhista, mesmo no período em que era sócio da
PALMITO, 05/2002 a 12/2010, exemplifica com algumas atas de audiência.
Diante desse fato, a auditoria conclui que César Luiz Mateznbacher
desempenhava a função de profissional de recursos humanos na USAFLEX, por
meio das empresas interpostas, mesmo antes de compor, formalmente, os
quadros daquela empresa.
Relata ainda que em consulta ao Tabelionato Schindler, Comarca de Igrejinha/RS,
verificou que havia várias procurações públicas, conferindo poderes a ele para
representar as outorgantes DARLLEN e PALMITO em assuntos relacionados a
Departamento de Pessoal, movimentação de conta bancária.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
8
Menciona a incompatibilidade entre o ativo imobilizado, composto por máquinas,
equipamentos e ferramentas, e o número de segurados declarados em GFIP. A
PALMITO também apresentou contrato e aditivo de comodato das máquinas, com
a USAFLEX. Acrescenta que o prédio da sede da PALMITO foi alugado da PALMER,
por meio de um contrato de aluguel sem consistência lógica, no mesmo formato
do apresentado pela DARLLEN, onde só há diferença no nome do locatário e no
número do prédio. Informa que, em diligência local, verificou que se trata da
mesma planta industrial, com entradas diferentes, que dão acesso a essas
empresas.
Narra ainda, a mesma situação, em relação à energia elétrica, encontrada nas
empresas DARLLEN e PALMITO, assim como, nas reclamatórias trabalhistas
ajuizadas na Justiça, em que a USAFLEX era indicada no pólo passivo, com o
argumento de compor grupo econômico com a PALMITO.
Comunica que a PALMITO também admitiu em seu quadro societário os mesmos
três diretores da USAFLEX (Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck
e Rafael Vinícius Lauck), assim como, ocorreu a transferência de 98 segurados da
PALMITO para a USAFLEX, ocorridas entre os dias 31/03/13 e 01/04/13. Anexa
relação das transferências efetuadas, informando que algumas já vinham sendo
feitas por meio de rescisão contratual, enquanto as que foram feitas sem rescisão
demonstram que a USAFLEX assume os encargos trabalhistas.
1.4 DAS DECLARAÇÕES FISCAIS GFIP E DIRF
Relata que em análise às GFIP’s transmitidas pelas empresas SOLPAR, DARLLEN e
PALMITO, no período de 01/2010 a 11/2011, verificou, dentre outras, algumas
situações: mesma médica, mesmo contador, falta de trabalhadores ligados ao
setor administrativo-financeiro.
Colaciona trecho de Relatório Fiscal do processo no 11065-722.903/2014-11,
referente a lançamento de ofício da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, onde demonstra
que, enquanto a USAFLEX declarava 58 segurados no setor administrativo para
1261 segurados, as 7 (sete)empresas somadas declararam em GFIP menos de 1
(um) segurado no serviço administrativo, por empresa, para uma média de 929
segurados por mês, indagando quem faria esses serviços dada a inconsistência
entre o número de funcionários nessa área para a quantidade total de segurados.
Relata ainda que em pesquisa aos endereços MAC, IP e IP local, constatou-se que
as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte da USAFLEX, SOLPAR,
DARLLEN e PALMITO, dos anos-calendário 2008 a 2011 foram transmitidas pelo
mesmo computador e em alguns casos em sequência de minutos. E que 2 (dois)
dos 3 (três)IP’s pesquisados estão em nome da USAFLEX. Além disso, a DIRF2009
dessas empresas foram todas transmitidas pela contadora da USAFLEX, Sueli
Marmitt. Da mesma forma, as GFIP’s delas foram transmitidas do mesmo
endereço IP local, do período de 01/2009 a 12/2010, inclusive 13o salário.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
9
Ao narrar tais fatos, o Auditor Fiscal conclui que os documentos citados no
relatório foram produzidos e transmitidos nas dependências da USAFLEX ou em
redes de computadores dessa empresa, por empregados dela. E acrescenta que,
ela funciona como uma holding operacional, centralizando a elaboração e
controle das folhas de pagamento, declarações previdenciárias e DIRF, o que
demonstra ser ela quem comandava as operações das empresas interpostas que
não tinham nenhuma autonomia, inclusive para contratar e demitir funcionários.
1.5 DOS RESPONSÁVEIS E PREPOSTOS Nesse tópico, o Auditor Fiscal relata ter
feito pesquisas na Comarca de Igrejinha, localizando procurações, cujas empresas
SOLPAR, DARLLEN e PALMITO outorgavam poderes a pessoas físicas, direta ou
indiretamente ligadas à USAFLEX. Além de Cesar Luiz Matzenbacher e Sueli
Marmitt, foram também outorgados poderes à Katiane dos Santos Souza, e Luiz
Damião Coelho da Silva.
Com relação a Cesar Luiz Matzenbacher, relata que ele é sócio administrador da
empresa R.H. & T.I. Processamento de Dados, aberta em 30/04/2010; a outra
sócia Idiara S. Lauck e a maioria dos empregados dessa empresa foram
transferidos da USAFLEX e das interpostas, e retornaram à USAFLEX em 09/2013 e
10/2013. Em 09/2013 a GFIP daquela empresa foi apresentada sem movimento.
Diante dessas informações, o auditor conclui que a razão da falta de segurados
nos setores administrativos das empresas interpostas, é porque tais serviços são
centralizados na USAFLEX.
1.6 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DA CONCLUSÃO
Passa a descrever sobre a interposição de pessoas, citando doutrina. E conclui que
não há separação entre as empresas USAFLEX e as Interpostas – SOLPAR,
DARLLEN e PALMITO, como unidades econômicas empresariais, sendo uma mero
órgão da outra. Deduz que as empresas interpostas foram utilizadas pela USAFLEX
para cadastrar empregados que em realidade eram seus, e se trata de uma única
empresa fracionada para esse fim.
1.7 DA DECADÊNCIA
Refere-se que o período abrangido pelo Auto de Infração, 04/2010 a 11/2011, não
estaria alcançado pela decadência em função de ter ocorrido simulação,
aplicando-se o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN).
1.8 DOS LEVANTAMENTOS Os levantamentos relativos ao Auto de Infração
Debcad no 51.039.737-9 são os seguintes:
L1 – REMUNERACAO SEG PALMITO: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados empregados da interposta, nas competências 4/2010 a 11/2011.
L2 – REMUNERACAO SEG PALMITO: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados contribuintes individuais da interposta, nas competências 4/2010 a
11/2011.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
10
L3– REMUNERACAO SEG DARLLEN: segurados empregados da interposta, nas
competências 4/2010 a 11/2011.
L4 – REMUNERACAO SEG DARLLEN: remuneração paga ou creditada aos
segurados contribuintes individuais da interposta, nas competências 04/2010 a
11/2011.
L5 – REMUNERACAO SEG SOLPAR: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados empregados da interposta, nas competências 4/2010 a11/2011.
L6 – REMUNERACAO SEG SOLPAR: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados contribuintes individuais da interposta, nas competências 4/2010 a
11/2011.
1.9 DA BASE DE CÁLCULO
Relata que a base de cálculo foi obtida por aferição indireta pelas GFIP’s e folhas
de pagamento das empresas SOLPAR, DARLLEN e PALMITO, do período
fiscalizado.
1.10 DAS ALÍQUOTAS APLICADAS
Relata que as alíquotas aplicadas estão discriminadas no DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO (DD).
1.11 DA MULTA QUALIFICADA
Nesse tópico, o Auditor Fiscal descreve os casos de aplicação da multa qualificada,
informando que, de acordo com o narrado no Relatório Fiscal, o contribuinte teve
a intenção de reduzir o imposto devido por meio da constituição de empresas de
“fachada” para segmentar suas atividades, ativos e mão-de-obra. E, por restar
caracterizada a sonegação houve a aplicação da multa qualificada de 150%.
1.12 DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Transcreve parte do Estatuto Social da Usaflex, que dispõe sobre a administração
da empresa que será feita por diretores eleitos em Assembléia-Geral. E remete ao
art. 135, inciso III do CTN, sobre a responsabilidade desses gestores pelos créditos
da gerida, em casos de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto.
Informa que, diante da prática de sonegação descrita no Relatório Fiscal, com a
constituição de empresas de “fachada” para suprimir tributos irregularmente,
inclui como responsáveis solidários pelos créditos tributários decorrentes da
infração o presidente Sr. Samuel Fernando Lauck, a Vice-Presidente Sra. Simone
Groeler Kohlrawsch, os diretores, Srs. Alexandre do Amaral Groeler, Rafael
Vinicius Lauck e Flavio Schenkel da Cunha.
1.13 DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Noticia ter emitido Representação Fiscal para Fins Penais, em função de ocorrer,
em tese, o crime de sonegação de contribuição previdenciária tipificado no art.
337-A do Código Penal, incluído pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
11

Após a oposição de impugnação pela contribuinte (fls. 1550-1582) e solidários
Flavio Schnekel (fl. 2740-2755), Samuel Lauck (fl. 2756-2796) e Rafael Lauck (fls. 2770-2784),
sobreveio o acórdão no 01-032.934, proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL (fls. 2789-2840), que
entendeu pela manutenção integral do lançamento, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 01/11/2011
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios
que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua
lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária, listando todos os dispositivos legais que dão suporte
ao procedimento do lançamento.
VÍNCULO TRABALHISTA FORMALIZADO COM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. SIMULAÇÃO
CARACTERIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS
SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. SEGURADOS
EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA VERDADE
MATERIAL.
A ausência de atividade econômica própria e de autonomia operacional e
patrimonial da empresa interposta caracteriza a ocorrência de simulação na
formalização de contratos de trabalho, tornando cabível a caracterização do
vínculo dos segurados com a verdadeira empregadora, da qual deve ser exigido o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento.
É cabível à autoridade fiscal a caracterização dos segurados empregados de uma
empresa como trabalhadores de outra, tendo em vista que a legalidade formal
dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade fática encontrada na
empresa, em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da
verdade material, norteadores do contencioso administrativo.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos
simulados, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos.
Esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da
própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade
material, com prevalência da substância sobre a forma.
Mantém-se o crédito tributário quando comprovado que o sujeito passivo
contratou segurados empregados de forma simulada, por meio de empresas
interpostas optantes pelo SIMPLES, apenas para burlar o Fisco.
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
12
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços por meio de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
USO INDEVIDO DO SIMPLES.
O fracionamento das atividades empresariais mediante a utilização de mão-de-
obra existente em empresa interposta, para usufruir artificial e indevidamente
dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, viola a legislação tributária,
sendo possível a desconsideração daquela prestação de serviços formalmente
constituída.
PROVA INDIRETA. INDÍCIOS. PRESUNÇÃO SIMPLES. VALIDADE.
É legítima a prova indiciária, também chamada de presuntiva, quando, por meio
de indícios fartos, graves, precisos e convergentes, ficar demonstrado que os
negócios jurídicos desconsiderados pelo agente do fisco não tiveram lugar no
mundo fático PROVA EMPRESTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico aceita a utilização de prova emprestada na esfera
administrativa, desde que assegurados os direitos constitucionais ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTIPLICIDADE DE RESPONSÁVEIS
É executável a responsabilização solidária de outras pessoas que não o sujeito
passivo para responder pelo crédito tributário quando constatado que elas
tiveram participação nas operações irregulares e, portanto, têm interesse nos
fatos geradores da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
OCORRÊNCIA
Identificada a infração à lei, é imputada aos sócios administradores a
responsabilização solidária do artigo 135, inciso III, do CTN.
CONFISCO A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
EXCLUSÃO DE EMPRESA INTERPOSTA DO SIMPLES. PROCESSO PRÓPRIO
Em procedimento de auditoria é possível que a situação se afigure tal que a
auditoria-fiscal tome algumas medidas quanto à empresa que se reputa
irregularmente interposta, tais como, exclusão do SIMPLES ou baixa de ofício.
Entretanto, eventuais procedimentos nesse sentido, são tomados em processos
próprios, não havendo determinação, em princípio, de que corram apensados aos
processos de lançamento.
MULTA QUALIFICADA
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
13
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
CONTRIBUIÇÕES PAGAS PELA EMPRESA INTERPOSTA.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições
previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o SIMPLES.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Após o Recurso Voluntário, todos os responsáveis foram cientificados e
apresentaram Recurso Voluntário, cuja data de ciência e interposição pode ser evidenciada na
planilha abaixo:

Sujeito passivo
Data de intimação
Data de interposição do
RV
Usaflex - Indústria Comércio
S/A
14/07/2016 (fl. 2871)
15/08/2016 (fl. 2962)
Alexandre do Amaral Groeler
Sem data de ciência no AR (fl. 2877)
12/08/2016 (fl. 2942)
Flavio Schenkel da Cunha
13/07/2016 (fl. 2873)
12/08/2016 (fl. 2919)
Samuel Fernando Lauck
02/08/2016 (fl. 2879)
12/08/2016 (fl. 2931)
Simone Groeler
Sem data de ciência no AR (fl. 2998)
12/08/2016 (fl. 2882)
Rafael Lauck
Sem data de ciência no AR (fl. 3001)
12/08/2016 (fl. 2905)

Em síntese, são as seguintes alegações:

Usaflex - Indústria Comércio S/A
 Ausência do preenchimento de requisitos para a caracterização dos
segurados como empregados;
 Necessidade de ato declaratório para exclusão do Simples.
 Elementos de convicção foram extraídos de provas extemporâneas à ação
fiscal;
 Inexistência de vinculação direta entre os trabalhadores das empresas
desconsideradas e a Recorrente;
 Que não poderia ser desconsiderado negócio jurídico com base no artigo
116, do CTN, pois está pendente de regulamentação;
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
14
 Inaplicabilidade do item I da Súmula 331 do TST por não ter sido produzida
prova da intermediação de mão de obra ilícita;
 Inexistência de dolo específico;
 Efeito confiscatório da multa aplicada;
 Compensação dos valores recolhidos pelas empresas desconsideradas.

Alexandre Groeler
 Preliminar de nulidade por não ter sido cientificado da autuação;
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN;

Flavio Schenkel da Cunha
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN

Samuel Lauck
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN.

Simone Groeler
 Preliminar de nulidade por não ter sido cientificada da autuação;
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN.

Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
15
Rafael Lauck
 Ausência de responsabilidade por incompetência da RFB para imputar
responsabilidade tributária;
 Ausência de individualização da conduta para aplicar o artigo 135, inciso III,
do CTN.

Após a interposição do Recurso Voluntário, foi juntado o acórdão no 3301-014.267,
que analisou a regularidade da tomada de crédito de PIS e COFINS com relação à prestação de
serviço que foi desqualificada nestes autos, embora relativa a período de apuração anterior,
ocasião em que se embasou no acórdão no 2401-003.511 para compreender que houve
simulação, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
A contradição que reclama embargos de declaração é a interna à decisão, e não
eventual contradição entre a prova dos autos e a decisão, para qual há recurso
específico.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E OS
PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido.
Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente, identificando a
verdade dos fatos.
CRÉDITOS BÁSICOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. OPERAÇÕES
SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações de aquisição de bens ou serviços que geraram os
créditos aproveitados foram simuladas glosam-se os valores indevidamente
creditados.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FOLHA DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO
LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por
expressa vedação legal.
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
16
MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN).
APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
e aquelas expressamente designadas em lei são solidariamente responsáveis pelo
crédito tributário apurado. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei os mandatários, prepostos e empregados e
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Os autos foram submetidos a julgamento na sessão de 10 de setembro de 2025,
ocasião em que se entendeu por unanimidade em converter o feito em diligência para que fossem
apresentadas informações relativas à ciência dos responsáveis solidários Simone Groeler e
Alexandre Groeler, nos termos abaixo:

1. Pede-se que seja apresentado o comprovante de ciência da Responsável
Solidária Simone Groeler, seja mediante apresentação do AR a ela enviado em
referência ao Termo de Sujeição Passiva de fls. 220-222 ou, quando menos,
esclarecido se o procurador Alexandre Keller tinha poderes para tomar ciência
pela Recorrente, nos termos da fl. 223;
2. Pede-se que seja apresentado a listagem de alteração de endereços do
Responsável Solidário Alexandre Groeler, especialmente para que se comprove
que o domicílio eleito pelo Recorrente em 11/2015 não seria vinculado ao CEP
88.010-301, dado que as DAAs apresentadas com relação aos anos calendário
2014 indicaria que o endereço estaria vinculado ao CEP 88.048-465.

Foi prestada informação fiscal às fls. 3052-3057 que, com relação ao quesito 1,
esclareceu que a ciência do termo de sujeição passiva foi juntada ao processo digital apenas com
assinatura manuscrita do auditor fiscal autuante, não constando assinatura que ateste ciência por
parte de Simone Groeler, além de afirmar que o procurador Alexandre Keller não tinha procuração
para responder por esta solidária, nos termos abaixo:

Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
17
2. Em relação ao quesito 1 acima, analisados os documentos juntados ao processo
administrativo, verifica-se que o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 02 relativo
ao passivo solidário Simone Groeler foi identificado e juntado ao processo digital
como um único documento juntamente com o “recibo de arquivo entregues ao
contribuinte” às fls. 220-223, assinado de forma manual(não digital) pelo auditor
autuante. No referido termo não há assinatura manuscrita que ateste a
cientificação pessoal de Simone Groeler.
(...)
3. Já o recibo, que conforme esclarecemos anteriormente foi juntado como parte
do Termo de Sujeição passiva solidária está assinado manualmente por Alexandre
Keller, cuja identificação se fez comparando-se com aquela aposta no Termo de
Ciência de Lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal - TEPF,
juntado às fls. 129/130, visto que no recibo não foi identificada a assinatura.
(...)
4. Não localizamos no processo Aviso de recebimento - AR que comprovasse a
ciência via postal, nem tampouco instrumento de procuração nomeando
Alexandre Keller como seu procurador (fl. 3052)

Com relação ao quesito 2, a fiscalização informou que utilizou o endereço que
constava nas atas dos contratos sociais da Usaflex registrados em 2010 junto ao CEP 88.010-301,
embora o seu endereço nos sistemas da Receita Federal do Brasil tivesse sido atualizado em mais
de uma oportunidade.
Na primeira, em 21/06/2005 alterou-se o endereço junto ao CEP 88.010-301 para
outro vinculado ao CEP 88.062-509. Ademais, em 25/04/2012, alterou novamente seu endereço
para outro vinculado ao CEP 88.048-465.
A unidade de origem esclareceu que o endereço utilizado no termo de sujeição
passiva solidária não era aquele que constava no cadastro utilizado pela fiscalização para atribuir
ciência a este responsável solidário, nos termos abaixo:

5. Em relação ao quesito 2, esclarecemos que constam juntadas às fls. 88/119
cópia das atas das assembleias extraordinárias realizadas entre agosto de 2010 a
novembro de 2011. Nas atas de 2010 foram informados os endereços de
residência e domicílio dos acionistas. Em relação a Alexandre do Amaral Groeler o
endereço que ali constou corresponde aquele para onde foi endereçada a
correspondência de que trata o Aviso de Recebimento juntado às fls. 219.
(...)
6. Em consulta ao histórico no Portal de cadastros do solidário Alexandre Groeler
constatou-se que o endereço para o qual foi enviada a correspondência relativa à
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
18
cientificação do lançamento (Termo de Sujeição Passiva Solidária no3) foi objeto
de alteração em 21/06/2005 através de informações prestadas na Declaração do
IRPF, conforme imagem a seguir (anexo Histórico 21 06 2005):
(...)
7. Ou seja, muito embora desde 21/06/2005 tenha alterado seu endereço
residencial, nas atas das assembleias realizadas pela USAFLEX em 2010 o
endereço permanecia o anterior.
8. Também de acordo com o portal de cadastros na data do envio postal (até
07/05/2019, quando foi novamente objeto de alteração) o endereço do
contribuinte era o seguinte:

Prestadas as informações, o processo foi devolvido para julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente dos Recursos Voluntários interpostos.
Primeiro, destaco que Alexandre Groeler foi cientificado em 18/11/2015 acerca da
lavratura do termo de sujeição passiva solidária, mas não apresentou impugnação ao auto de
infração (fl. 219).
Em seu Recurso Voluntário, ele alega que o endereço utilizado vinculado ao CEP
88.010-301 não seria o informado em sua Declaração de Ajuste Anual dos anos calendário 2014 e
2015, que seriam vinculados ao CEP 88.048-465. Para corroborar esta alegação, apresenta o
comprovante de entrega da DAA recebida pelo SERPRO em 23/04/2015 em que consta o endereço
vinculado ao CEP 88.048-465 (fl. 2957).
Essa matéria foi objeto de resolução acolhida por este colegiado, como destacado
no relatório, ocasião em que a fiscalização esclareceu que este solidário foi cientificado no
endereço constante do contrato social da Usaflex, e não com base no endereço indicado em sua
DAA que constava no cadastro da RFB para recebimento de intimações.
Veja-se que a ciência do Termo de Sujeição Passiva foi registrada em 18/11/2015,
após ter sido encaminhada ao endereço vinculado ao CEP 88.010-301, embora à referida data este
solidário possuía endereço registrado junto ao CEP 88.048-465, questão que era de conhecimento
da fiscalização, pois o cadastro no sistema da RFB estava atualizado.
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
19
Com isso, entendo que a cientificação deste não poderia se dar em endereço que
constava de um contrato social registrado em 2010, mas sim no endereço informado à Receita
Federal do Brasil em sua DAA em período contemporâneo à intimação realizada, sobretudo por
ter sido atualizado após 2010.
Veja-se, portanto, que, somente quando veio a ser proferido o acórdão de Recurso
Voluntário é que a fiscalização procedeu à intimação deste solidário no endereço que constava em
sua DAA e este, após cientificado, apresentou Recurso Voluntário.
Este ponto será tratado no tópico relativo à nulidade, mas desde já se justifica o
conhecimento do Recurso Voluntário para avaliar as alegações deste solidário.
Dessa forma, entendo que é possível conhecer do Recurso Voluntário interposto
por este solidário.
Ademais, Simone Groeler também não apresentou impugnação, mas esta não foi
cientificada da lavratura do termo de sujeição passiva lavrado em seu desfavor, como se verifica
das fls. 220-223, eis que a entrega foi realizada a advogado que não detinha poderes para
representá-la. Este ponto também veio a ser confirmado em resposta à resolução formulada, em
que a unidade de origem deixou clara a inexistência de cientificação válida desta solidária com
relação à lavratura do termo de sujeição passiva solidária.
Assim, entendo ser possível conhecer de seu Recurso Voluntário, sobretudo quanto
ao capítulo de nulidade suscitado.
Ademais, deixo de conhecer do capítulo referente ao efeito confiscatório da
penalidade aplicada, com fulcro na Súmula CARF no 2.
Conforme destacado, a lide versa sobre a possibilidade de se exigir contribuições
previdenciárias do contribuinte e solidários quando constatada a interposição de pessoa jurídica
no Simples Nacional.
Em síntese, são as seguintes alegações das Recorrentes:

Usaflex:
 Inexistência de vínculo empregatício — argumentou que não se encontram
preenchidos os requisitos para caracterização dos segurados como
empregados da empresa;
 Exclusão irregular do Simples Nacional — sustentou a necessidade de ato
declaratório específico para a exclusão da empresa do regime simplificado;
 Provas extemporâneas — afirmou que os elementos de convicção utilizados
na autuação foram extraídos de provas estranhas ao procedimento fiscal;
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
20
 Ausência de vinculação direta — defendeu que não há relação direta entre
os trabalhadores das empresas desconsideradas e a Usaflex;
 Desconsideração indevida de negócios jurídicos — argumentou que a
aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN, carece de regulamentação e,
portanto, não poderia fundamentar a desconsideração dos negócios
jurídicos;
 Inaplicabilidade da Súmula 331 do TST — afirmou que não foi produzida
prova de intermediação ilícita de mão de obra;
 Ausência de dolo específico — asseverou que a penalidade aplicada exige
dolo específico, não verificado no caso concreto;
 Direito à compensação — sustentou a possibilidade de compensar valores já
recolhidos pelas empresas desconsideradas.

Simone Groler:
 Preliminar de nulidade da autuação por ausência de ciência;

Todos os solidários:
 Inexistência de responsabilidade pessoal, seja pela incompetência da RFB
para imputar-lhes a responsabilidade, seja pela ausência de individualização
das condutas, inviabilizando a aplicação do art. 135, III, do CTN.

Preliminar de nulidade da autuação por ausência de ciência pela responsável
Simone e Alexandre Groeler
Estes Recorrentes alegam que não foram cientificados acerca da lavratura do auto
de infração, o que só veio a ocorrer após a decisão de primeira instância.
Tenho que a Recorrente Simone realmente não foi cientificada do lançamento após
a expedição do Termo de Sujeição Passiva Solidária no 2, como se verifica às fls. 220-223 e
Alexandre foi intimado em endereço diverso daquele indicado para recebimento de intimações.
Após a determinação da realização de resolução, foram prestadas as informações
fiscais de fls. 3052-3057, em que se esclarece que, com relação a Simone, realmente não houve
sequer uma tentativa de ciência válida, já que o Termo de Sujeição Passiva foi assinado por
procurador que não detinha poderes para representá-la, nos termos abaixo:

Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
21
3. Já o recibo, que conforme esclarecemos anteriormente foi juntado como parte
do Termo de Sujeição passiva solidária está assinado manualmente por Alexandre
Keller, cuja identificação se fez comparando-se com aquela aposta no Termo de
Ciência de Lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal - TEPF,
juntado às fls. 129/130, visto que no recibo não foi identificada a assinatura.
4. Não localizamos no processo Aviso de recebimento - AR que comprovasse a
ciência via postal, nem tampouco instrumento de procuração nomeando
Alexandre Keller como seu procurador.

Com relação a Alexandre Groeler, a unidade de origem expressamente reconhece
que, a despeito de seu endereço junto à RFB, declarado em DAA, ter sido alterado em 2005 da Rua
Tenente Silveira para a Rua Servidão da Magia e posteriormente alterado em 2012 para a Rua
Servidão Toca das Corujas, teria sido utilizado no termo de sujeição passiva endereço indicado em
uma das atas de assembleia averbadas pela Usaflex em 2010, conforme excerto abaixo:

6. Em consulta ao histórico no Portal de cadastros do solidário Alexandre Groeler
constatou-se que o endereço para o qual foi enviada a correspondência relativa à
cientificação do lançamento (Termo de Sujeição Passiva Solidária no3) foi objeto
de alteração em 21/06/2005 através de informações prestadas na Declaração do
IRPF, conforme imagem a seguir (anexo Histórico 21 06 2005):
7. Ou seja, muito embora desde 21/06/2005 tenha alterado seu endereço
residencial, nas atas das assembleias realizadas pela USAFLEX em 2010 o
endereço permanecia o anterior.
8. Também de acordo com o portal de cadastros na data do envio postal (até
07/05/2019, quando foi novamente objeto de alteração) o endereço do
contribuinte era o seguinte:

Veja-se que a fiscalização se valeu de um endereço que constou de uma ata
averbada em 2010 quando o próprio cadastro da Receita Federal do Brasil já tinha endereço
atualizado de Alexandre, alterado em 2012 para a Rua Servidão Toca das Corujas, vide imagem 8
(fl. 3056).
Isso pode ser bem evidenciado pelo AR de fl. 219, entregue em 18/11/2015 (fl. 219),
em que consta endereço vinculado à Rua Tamandaré, quando a fiscalização já detinha o endereço
atualizado deste solidário, atualizado pela última vez em 2012 – ou seja, em momento posterior à
averbação da ata da Usaflex, o que torna injustificável a utilização deste endereço para a
cientificação deste responsável solidário.
Ora, foi com base nos termos de sujeição passiva expedidos que os demais
solidários exerceram o seu direito de defesa. A ausência de ciência neste caso prejudica o próprio
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
22
lançamento, eis que o contencioso sequer foi inaugurado em seu desfavor. Ademais, nem mesmo
após a decisão proferida a Recorrente foi cientificada, pois não consta no AR acostado aos autos a
data de ciência (fl. 2998).
Como não houve ciência quando da edição dos termos de sujeição passiva, entendo
que deve ser reconhecida a improcedência da acusação fiscal com relação aos solidários Simone e
Alexandre Groeler por ausência de intimação, somado ao fato de que já houve o transcurso do
prazo decadencial para que fosse realizada ciência válida apta a oportunizar o exercício do direito
de defesa.
Ademais, este ponto não impede a apreciação do mérito considerando que, a
despeito de ter sido constatada a nulidade, esta afeta apenas a responsabilização solidária e não
macula o lançamento realizado.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e vício na ação fiscal
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
23
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
24
Neste caso, a Recorrente teve acesso à acusação fiscal e foi oportunizada a
apresentação de defesa. Ademais, eventual irregularidade ocorrida em sede de ação fiscal não
prejudica o lançamento, conforme entendimento firmado pela Súmula CARF no 171, abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Os documentos obtidos em sede de ação fiscal foram apresentados pelas empresas
interpostas, com base nos quais foi possível concluir pela ocorrência de interposição de pessoa
jurídica optante pelo Simples Nacional com fito de reduzir a carga fiscal incidente sobre folha de
pagamentos.
Inclusive, a este respeito assim manifestou a DRJ:

Mesmo a ação fiscal abrangendo o período de apuração de 04/2010 a 11/2011, a
auditoria da RFB pode, sim, se valer de dados de anos anteriores, extraídos dos
sistemas informatizados de que dispõe, procedendo a análises e comparações, no
auxílio do exercício de sua atividade fiscalizatória.
Em que pese a apuração da contribuição se referir ao ano de 2010 e 2011, o
histórico das empresas envolvidas não se restringe ao período do débito,
podendo servir de parâmetro para análise da conduta e práticas da fiscalizada em
períodos anteriores.
Mesmo porque, em ação fiscal na autuada, a autoridade lançadora chegou à
conclusão de que as empresas SOLPAR, DARLLEN e PALMITO foram criadas
exclusivamente para contratar funcionários para prestarem serviços à
impugnante, e essa criação se deu em data anterior ao período objeto do
lançamento. E para juntar elementos de convicção, a auditoria da RFB não tem
outra alternativa a não ser a de analisar o período desde que as empresas foram
criadas.
Veja que os documentos que a impugnante usa como exemplos de
extemporaneidade às fls. 1278/1290 são informações obtidas dos sistemas da
Receita Federal do Brasil, tais como DIPJ, DACON, DCTF, DIRF, GFIP (aliás
declarações efetuadas pela própria empresa), que estão lá justamente para serem
consultados e utilizados nas investigações, antes e durante a ação. Outros
documentos que a impugnante dá exemplo de extemporaneidade estão às fls.
1331/1359, 1415/1505, 1506/1518, que dizem respeito à consulta ao site
Registro.br, que informa a propriedade de determinado domínio na Internet.
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
25
Portanto, nenhum dos documentos citados pela impugnante, poderiam deixar de
ser utilizados pela auditoria, mesmo que extraídos antes do início da ação fiscal,
principalmente, porque o trabalho de fiscalização é precedido de várias fases,
onde é planejada de que forma a fiscalização será desenvolvida, por isso, o
Auditor Fiscal coleta dados nos vários sistemas da Secretaria Receita Federal do
Brasil e de vários órgãos para que possa chegar o mais próximo possível da
verdade material.
Além disso, a impugnante alega que boa parte dos documentos "caíram de
paraquedas nos autos", citando como exemplos trechos do Relatórios Fiscal
tabelados abaixo, e diz que as empresas jamais foram intimadas para apresentá-
los.
(...)
Com relação a esse argumento, no Relatório Fiscal a fiscalização informa que
analisou todo os histórico de autuações fiscais da impugnante, além dos
documentos, arquivos magnéticos entregues e as informações prestadas. Cita a
existência do Processo Administrativo Fiscal no 11065-722.903/2014-11, referente
ao lançamento de PIS/COFINS.
Compulsando os autos daquele processo, verifiquei que se trata dos mesmos
fatos que deram origem a este lançamento: empresa USAFLEX se utilizou de
empresas interpostas SOLPAR, DARLLEN e PALMITO para se eximir do pagamento
de tributo; naquele caso de PIS/COFINS. Durante a ação fiscal daquele processo,
as empresas interpostas foram diligenciadas, onde foram solicitados vários
documentos, dos quais o Auditor Fiscal anexou alguns a este processo e aos quais
faz referência no Relatório Fiscal, como os contratos de comodato e de aluguel.
Tais documentos foram licitamente obtidos, por meio de termos de intimação
fiscal, durante a ação fiscal que deu origem ao processo de lançamento de
PIS/COFINS. (fls. 2819-2820)

Assim, não há qualquer irregularidade na obtenção de documentos de uma ação
fiscal para lastrear lançamentos de competências futuras, razão pela qual cabe à Recorrente
demonstrar a insuficiência dos referidos documentos para a realização do lançamento.
Dessa forma, cabe à Recorrente se defender no mérito contra a acusação,
inexistindo qualquer nulidade a macular o lançamento.

Mérito
Da interposição de pessoa no Simples Nacional
A Recorrente alega que não houve comprovação dos requisitos necessários para
caracterização dos segurados como seus empregados, que não foram pormenorizados pela
fiscalização, notadamente quanto à pessoalidade, não eventualidade, subordinação e
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
26
onerosidade; que há bis in idem pois as empresas envolvidas pagaram as contribuições
previdenciárias devidas. Inclusive, alega que a prática de industrialização por encomenda é muito
comum no setor de calçados, e que outras empresas também prestavam esse serviço e que não
seria possível aplicar o artigo 116, parágrafo único do CTN por estar pendente de regulamentação.
Sobre este último ponto, cumpre destacar que quando constatada a existência de
dolo, fraude ou simulação, é necessária a realização do lançamento de ofício, conforme apregoa o
artigo 149, inciso VII, do CTN. Assim, ainda que o artigo 116, parágrafo único, do CTN ainda seja
pendente de regulamentação, não há óbice para que seja realizado o lançamento de ofício nos
casos em que comprovada a simulação.
Neste caso, a fiscalização indicou elementos que levam à conclusão de que as
empresas SOLPAR, DARLLEN, e PALMER foram interpostas para redução de carga fiscal sobre folha
de salários, prática vedada pela legislação. Colaciona-se abaixo alguns trechos que evidenciam os
motivos que levaram à acusação com destaques:

ATELIER DE CALÇADOS SOLPAR LTDA - SOLPAR
Foi aberta em AGO/2008, com razão social de ARIEL RIBAS EPP, sendo constituída
sob a forma de Firma Individual com o objeto social de acabamento de calçados,
fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material.
O Proprietário, Sr. Ariel Ribas até o mês de abertura de sua empresa foi
empregado da USAFLEX, contratado em JAN/2006, CBO/02 3172 – técnico em
operação e monitoração de computadores.
Pela análise dos elementos apresentados, desde a sua abertura, teve como
único cliente, a empresa USAFLEX.
Em SET/2011, a ARIEL RIBAS alterou sua Razão Social para ATELIER DE
CALÇADOS SOLPAR e sua Natureza Jurídica para Sociedade Empresária Limitada,
sendo admitidos na Sociedade os sócios, Alexandre do Amaral Groeler, Samuel
Fernando Lauck e Rafael Vinícius Lauck, todos diretores da USAFLEX.
Logo após esta alteração, o domicílio fiscal que era, desde sua constituição, Av.
Ildo Meneghetti, 1410, Igrejinha/RS, foi alterado para rua Duque de Caxias no 29,
Igrejinha/RS, mesmo mês em que a USAFLEX abriu uma filial na Av. Ildo
Meneghetti, anterior endereço da SOLPAR, logo baixada em meados de 2012.
Assim que a USAFLEX abriu essa filial, houve a transferência dos segurados
empregados da SOLPAR para a USAFLEX.
A movimentação dos segurados empregados (GFIP) deu-se nos mesmos dias, de
31/01/12 para 01/02/12.
Dos 58 empregados registrados em JAN/2012, 57 foram transferidos para a
USAFLEX(códigos N2/N3), quase sua totalidade.
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
27
Anteriormente, como se pode ver no quadro abaixo, também já vinham sendo
feitas transferências de empregados de uma para a outra empresa, só que nesses
casos era formalizada a rescisão do contrato de trabalho:
Saliente-se aqui, que nesse tipo de movimentação (N2/N3), não há rescisão dos
contratos de trabalho e a empresa sucessora assume integral responsabilidade
pelos encargos trabalhistas, inclusive aqueles do período anterior, de antes da
transferência, o que nos demonstra que o risco do negócio era inequivocamente,
da USAFLEX.
Vê-se que após a SOLPAR alterar seu domicílio fiscal, SET/2011, transferindo em
massa seu quadro funcional para a USAFLEX, não mais contratou pessoal,
apresentando faturamento zero e sendo praticamente desativada até sua
extinção, em meados de 2013.
Na prática, houve uma incorporação de fato da “interposta” pela USAFLEX, que
apenas formalizou o que já acontecia desde sempre.
Constatou-se também, que o ativo imobilizado da SOLPAR, de acordo com o
Balanço Patrimonial de 31/12/2009, constituía-se de máquinas, equipamentos e
ferramentas, no valor contábil, deduzido de sua depreciação acumulada, de
apenas R$ 2.328,42.
Por outro lado, constatou-se que em sua GFIP de DEZ/2009, o contribuinte
declarara um total de 112 funcionários empregados.
Para esclarecer acerca desta eventual incompatibilidade detectada entre o
valor/quantidade de seu imobilizado e número de segurados empregados, a
SOLPAR apresenta um contrato particular de comodato, assinado quase um ano
depois de sua constituição, em 30/07/2009, entre a USAFLEX, comodante, e a
SOLPAR, na época ARIEL RIBAS, comodatária, cujo anexo lista 10 máquinas
entregues em comodato.
Semelhante a outros contratos apresentados, particulares, sem firmas
reconhecidas, sem a identificação de testemunhas, este contrato de comodato
apresenta em seu anexo apenas 10 máquinas cedidas em comodato.
Num universo de 112 segurados empregados, declarados em sua GFIP de
dez/2009, todos ‘chão-de-fábrica’, dos quais 109 registrados em GFIP como
operários da indústria de calçados(CBO/02 7640 a 7643) e 3 supervisores de
confecção de calçados (CBO/02 7604)evidentemente que 10 máquinas é
incompatível com a quantidade muito superior de empregados.
Também, semelhante às outras empresas analisadas, a despeito da cláusula
segunda, itens “a” e “f” deste contrato de comodato, não foram encontradas
contas de despesa com manutenção de maquinário na contabilidade da SOLPAR,
o que sugere, como antes demonstrado, confusão patrimonial.
(...)
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
28
Em consulta às notas fiscais eletrônicas – Nfe – emitidas contra as empresas
SOLPAR, DARLLEN e PALMITO, constatou-se os mesmos fornecedores (pelo
menos os que já emitiam notas fiscais eletrônicas no período consultado, biênio
2009/2010), para as empresas SOLPAR, DARLLEN e PALMITO.
Conforme notas fiscais apresentadas pela USAFLEX o fornecedor Sanvitron
Controle e Automação Ltda, fornecia os relógios pontos eletrônicos para as
empresas SOLPAR, DARLLEN e PALMITO.
O mesmo ocorre com o fornecedor de refeições Guten Appetit Alim. e Serviços
Ltda, que também fornece alimentação para os empregados da SOLPAR, DARLLEN
e PALMITO.
Sem dizer é claro, que o contador é o mesmo para as três empresas.
O que se quer deixar claro com isto é que estes fatos reforçam, mais uma vez, a
tese de produção em série de documentos já constatada inúmeras vezes neste
Relatório, com a utilização dos mesmos fornecedores e prestadores de serviços
terceirizados nas três das empresas tratadas neste Relatório.
Em consulta às reclamatórias trabalhistas nas quais constam no pólo passivo a
SOLPAR / USAFLEX, a seguir destacam-se pontos das peças iniciais destas
reclamatórias que corroboram a tese de que tais empresas se constituem como
unidade única.
Cabe ressaltar que se tratam de peças iniciais, produzidas por uma das partes,
mas que têm seu valor probatório, já que advindas de empregados que
vivenciaram o dia-a-dia destas empresas e que, vistas em seu conjunto, trazem
em seu bojo conclusões semelhantes. (fls. 32-36)

ATELIER DE COSTURA DARLLEN LTDA - DARLLEN
A DARLLEN, constituída em MAR/99, optante do Simples Nacional desde sua
constituição, manteve-se no Simples Nacional até NOV/12.
Foi constituída por sócios, ex-empregados da Indústria e Comércio de Calçados
PALMER (sucedida pela USAFLEX e que falaremos em tópico particular, necessário
para um entendimento desse processo), cujo Sócio Administrador, JUERSI
SIMPLICIO LAUCK, é hoje diretor da USAFLEX.
As sócias fundadoras da DARLLEN, lenir Nunes, trabalhara na empresa PALMER de
OUT/97 até ABR/99, CBO/94 8-02.90 – outros trabalhadores de calçados - mês em
que foi constituída a DARLLEN, e Dálvia Regina Pinto, trabalhara na Palmer de
SET/92 a DEZ/98, na mesma ocupação de sua outra sócia, CBO/94 8-02.90 –
outros trabalhadores de calçados.
O domicílio fiscal da DARLLEN, desde sua constituição, era na Rua Berthalina
Kirsch, 325, Igrejinha/RS, sendo alterado em FEV/08 para o no 345 da mesma rua.
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
29
O prédio ocupado foi locado da empresa CALÇADOS PALMER, que possuía seu o
domicílio fiscal nesta mesma rua, só que no n° 275. (...)
Como ocorreu com as outras empresas até aqui examinadas, a DARLLEN
também admitiu, em fevereiro/13, os mesmos três sócios em seu quadro social,
Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck e Rafael Vinícius Lauck,
todos diretores da USAFLEX.
A transferência do quadro de segurados empregados da DARLLEN para a USAFLEX
deu-se pouco tempo depois, no mesmo dia, de 31/03/13 para 01/04/13, quando
64 segurados empregados foram transferidos para a Usaflex (códigos N2/N3).
Anteriormente, como se pode ver no quadro abaixo, também já vinham sendo
feitas transferências de empregados de uma para a outra empresa, só que nesses
casos era formalizada a rescisão do contrato de trabalho:

ATELIER DE COSTURA PALMITO LTDA - PALMITO
Empresa aberta em AGO/1998, tinha por sócios, ex-empregados da Indústria de
Calçados PALMER Ltda – EPP, CNPJ 89.470.207/0001-33, cujo sócio administrador,
JUERSI SIMPLICIO LAUCK, é hoje diretor da USAFLEX, única cliente da PALMITO no
período analisado.
Foi optante do Simples Federal, e depois do Simples Nacional até JAN/2013.
O sócio fundador da PALMITO, Sr. João Stein Brocker, foi empregado da PALMER
de DEZ/1997 a SET/1998.
O ex-sócio Anildo Marcelino da Silva também fora empregado da PALMER, de
JAN/1998 a SET/1998, mesmo mês em que ingressou no quadro social da
PALMITO.
Na PALMER, os dois foram colegas de profissão por nove meses, desempenhando
a mesma ocupação, CBO/94 8-02.90 – outros trabalhadores de calçados.
A PALMITO, desde sua constituição, teve como domicílio fiscal a Rua Berthalina
Kirsch, 345, Igrejinha/RS, alterando-o em FEV/2008, para o no 325 da mesma rua,
inverso do ocorrido com o Atelier DARLLEN, domicílio fiscal a Rua Berthalina
Kirsch, 325, Igrejinha/RS, alterando-o para o no 345 da mesma rua.
O endereço da Calçados PALMER, como visto anteriormente, é no no 275 da Rua
Berthalina Kirsch.
Em fins de JAN/2013, a PALMITO mudou novamente de endereço para a rua
Vital Brasil, 200, Igrejinha/RS, ou melhor, mudou novamente de “PORTA”, como
ocorrido diversas vezes ao longo do tempo com estas empresas, posto que,
como visto anteriormente, trata-se de mais uma entrada, situada em outra rua
que faz esquina com a rua Berthalina Kirsch, da mesma planta industrial, na qual
sempre esteve sediado, desde sua constituição.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
30
Em MAR/2013, logo após a mudança da PALMITO (INATIVADA) foi aberta no
mesmo local a Filial da USAFLEX de CNPJ no 86.900.925/0008-80.
Outro ex-empregado da PALMER e ex-sócio da PALMITO que merece destaque é o
Sr. CÉSAR LUIZ MATEZNBACHER.
O Sr. CÉZAR foi empregado da PALMER, desempenhando a função de auxiliar de
escritório – CBO/94 3-93.10 – de MAI/86 a ABR/02, mesmo mês em que iniciou
sua participação no quadro social da PALMITO por mais de 8 anos e meio, até
DEZ/2010.
Logo após retirar-se do quadro social da PALMITO, em JAN/2011, o Sr. CÉZAR
voltou a ser empregado, só que desta vez da USAFLEX, desempenhando a função
de profissional de recursos humanos – CBO/02 2524.
Em consulta às GFIP transmitidas ao longo de seis anos, no período de DEZ/2005
até DEZ/2011, constatou-se que o responsável pelo envio das GFIP, com exceção
da USAFLEX(pelo menos em NOV/2007 ele também foi responsável pelo envio
desta empresa), foi sempre a mesma pessoa, CEZAR LUIZ MATZENBACHER.
Mesmo no período em que foi sócio do Atelier de Costura PALMITO (05/2002 A
12/2010), o Sr.
CEZAR era o responsável pelo envio das GFIP das demais empresas, sendo
também representante delas e da USAFLEX, como preposto, em várias audiências
na Justiça do Trabalho.
Só para exemplificar, citamos alguns processos, cujas as audiências foram no ANO
de 2010, em que o preposto da USAFLEX é o Sr. CEZAR:
Tais constatações demonstram que o Sr. César desempenhava a função de
profissional de recursos humanos na USAFLEX há muito mais tempo do que
registrado em GFIP, quando de sua (re)contratação formal em JAN/2011.
Além disto, em pesquisa realizado no Tabelionato Schindler, Comarca de
Igrejinha/RS, encontramos procurações públicas conferindo poderes ao Sr. CEZAR
LUIZ MATZENBACHER.
para desenvolver esta mesma atividade nas empresas INTERPOSTAS: (...)
Como ocorreu com a SOLPAR e DARLLEN, a PALMITO também admitiu, em
FEV/13, os mesmos três sócios que estas empresas admitiram em seus quadros
sociais, Alexandre do Amaral Groeler, Samuel Fernando Lauck e Rafael Vinícius
Lauck, todos diretores da USAFLEX.
A transferência de segurados empregados da representada para a USAFLEX deu-
se no mesmo dia, de 31/03/13 para 01/04/13, quando 98 segurados empregados
foram transferidos para a USAFLEX (códigos N2/N3). (fl. 55)

Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
31
Para além dos fatos apurados nesta fiscalização, destacou-se que a Recorrente já
havia sido autuada pela prática de interposição de pessoas com relação ao 4o trimestre do ano de
2009, o que deu ensejo ao processo no 11065.722903/2014-11. No referido processo foi proferido
o acórdão no 3301-014.267, juntado aos autos às fls. 3007-3029, em que a Turma 3301 entendeu
pela inexistência de separação material entre a interessada e os prestadores de serviço, nos
termos de trecho de ementa abaixo:

INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E OS
PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido.
Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente, identificando a
verdade dos fatos. (fl. 3007)

Assim, verifica-se que a fiscalização não se embasou em ações trabalhistas nas quais
houve acordo, mas demonstrou mediante movimentação de empregados entre empresas,
participação dos mesmos sócios, confusão patrimonial, endereços coincidentes, falta de ativos
para desenvolvimento de atividades, autorização para que empregado de uma das empresas
represente as demais, pessoa responsável pela transmissão da GFIP, que em verdade havia uma
fraude pela interposição de pessoa jurídica no Simples Nacional para redução da tributação sobre
folha de salários.
As evidências trazidas pela fiscalização são robustas e só seriam infirmadas
mediante produção probatória igualmente robusta por parte das Recorrentes, ônus que estas não
se desincumbiram.
Neste sentido, a DRJ assim se manifestou:

Os fatos apontados pela auditoria, vistos de forma conjunta levam às conclusões
que determinaram o lançamento fiscal. Como se pode observar, não se trata de
um único fato isolado. Foram várias as circunstâncias que, em conjunto,
conduziram à conclusão de que as empresas SOLPAR, DARLLEN e PALMITO
assumiram formalmente a contratação de mão-de-obra como um artifício para
que a empresa USAFLEX autuada deixasse de recolher as contribuições em
questão.
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
32
Vários indícios, todos indicando para a mesma direção, fazem prova do ilícito. É o
que se deu na espécie sob análise, em que a aparente legalidade de negócios e
atos jurídicos não possuem causa legítima, são simulados e praticados com a
exclusiva finalidade de o sujeito passivo, embora sem preencher os requisitos
legais para o enquadramento na legislação do SIMPLES, beneficiar-se
indevidamente desse regime de tributação favorecido.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, o procedimento utilizado pela fiscalização se
mostra correto.
Não há contradição alguma na desconsideração da relação de emprego dos
trabalhadores com as empresas interpostas, e na utilização das GFIP dessas
empresas como base de cálculo do tributo lançado; eis que restou demonstrado
que as relações de emprego com as interpostas declaradas em GFIP, embora
aparentemente lícitas, eram simuladas e formalizadas com a finalidade de afastar
a incidência da norma tributária.
Comprovou-se que as relações de emprego informadas naquelas GFIP encobriam
e disfarçavam os vínculos empregatícios formados com a USAFLEX, sendo esta a
verdadeira empregadora, a única e verdadeira beneficiária do trabalho prestado
pelos empregados em questão.
Note-se que o lançamento fiscal não nega a existência formal das interpostas,
porém, comprovou que elas não existiam de fato; não assumiam os riscos da
atividade econômica, nem dela se beneficiavam; eram instaladas no complexo
industrial da USAFLEX, utilizavam máquinas de propriedade desta para a
industrialização, as obrigações trabalhistas e tributárias dessas empresas eram
geridas pela USAFLEX, como bem se comprova da coincidência de endereços
entre elas, dos relatos nas iniciais trabalhistas, da assunção dos encargos
trabalhistas após transferência da totalidade do quadro funcional das interpostas
para a USAFLEX, dentre outras. (fl. 2818-2819)

Importa destacar que, evidenciada fraude pela interposição de pessoas, deve ser
mantido o lançamento, entendimento reiterado na jurisprudência do CARF, conforme se extrai do
acórdão de ementa abaixo transcrita desta turma com outra composição:

FATO GERADOR DO TRIBUTO.
Abstrai-se a validade jurídica dos atos para a definição legal do fato gerador.
SEGURADOS EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO.
Mantém-se o crédito tributário quando comprovado que o sujeito passivo
contratou segurados empregados de forma simulada, através de empresa
interposta optante pelo SIMPLES, apenas para burlar o Fisco.
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
33
COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA DEVIDA.
Comprovada a realização de atos simulados feitos intencionalmente no intuito de
evitar o pagamento de tributos previdenciários, impõe-se a aplicação da multa
qualificada de 150% na forma da legislação.
(Acórdão 2202-009.947, Processo 11065.722139/2012-11, Relator: Leonam Rocha
de Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
Sessão de 13/06/2023, Publicação em 05/07/2023.)

Dessa forma, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da aplicação da penalidade

Neste caso, houve indicação de dolo específico, por conduta reiterada de fraude à
previdência social, conforme trecho abaixo do relatório fiscal:

Os fatos descritos neste Relatório evidenciam que o contribuinte
deliberadamente ao segmentar suas atividades, ativos e mão-de-obra de forma
artificiosa, constituindo empresas de fachada com o fim específico de supressão
irregular de tributos, quis este resultado, o que de fato ocorreu.
Foi demonstrada a intenção do contribuinte de reduzir os tributos por ela devidos
mediante a prática de ato que não corresponde à realidade.
Assim, por restar caracterizada a sonegação a que se refere o art. 71 da Lei no
4.502/64, cabe a aplicação da multa qualificada de 150% em relação à
irregularidade fiscal em tela. (fl. 79)

O artigo 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430, de 1996, determina que a multa do
lançamento de ofício será majorada no caso do artigo 71, da Lei no 4.502, de 1964, de modo que
seu patamar alcança 150%, nos termos abaixo:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
34
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Dessa forma, correta a sua aplicação neste caso.

Direito à compensação dos valores já recolhidos pelas empresas desconsideradas.

A Recorrente pede que, subsidiariamente, sejam considerados os pagamentos
realizados pela pessoa jurídica interposta.
Ao interpor outra pessoa jurídica, que possui outros sócios, ainda que se reconheça
um liame entre elas que consiste na contratação irregular de funcionários para redução dos
encargos previdenciários, este não legitima a compensação com créditos de terceiro que, caso
pagos indevidamente, devem se sujeitar a processo de restituição próprio, sendo impossível
apurar a existência de tal saldo credor nos limites da lide travada.
Isso, pois embora exista uma fraude imputável à Recorrente pela interposição de
outra pessoa jurídica, não é possível afirmar que todos os atos praticados pela pessoa interposta
devem ser imputados à Recorrente, tão somente aqueles tendentes a ocultar a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, objeto do lançamento e que
consiste na matéria em julgamento.
Veja-se, inclusive, que não há coincidência entre a base de cálculo contribuições ao
Simples Nacional (faturamento) com a objeto do lançamento (folha de salários), de modo que não
há qualquer bis in idem no lançamento. Inclusive, não há que se falar em pagamento indevido de
contribuição previdenciária pela pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional, pois o fato gerador
do pagamento é o não de faturamento, não a folha de pagamentos.
Ademais, quando há duas pessoas jurídicas distintas, uma optante pelo Simples
Nacional e outra pelo Lucro Real, não se trata de lançamento contra pessoa jurídica após a
exclusão do regime simplificado, hipótese apta a atrair a aplicação da Súmula CARF no 76, que diz
respeito à necessidade de consideração dos pagamentos realizados em outra sistemática de
tributação quando se tratar de lançamento após exclusão de pessoa jurídica do Simples Nacional.
Neste lançamento, portanto, importa apenas a análise acerca da existência de
materialidade suficiente para reconhecer que os empregados, em verdade, são vinculados à
Recorrente, embora constem na folha de salários de outra pessoa jurídica. Isso não quer dizer que
não houve prática de outras irregularidades que impossibilitem o pedido de restituição pela
Antonelli, questão que só poderá ser avaliada pela autoridade competente quando for formulado
tal pedido perante a administração fiscal.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
35
Essa mesma matéria foi assim decidida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), como consta do acórdão no 9202-011.018, proferido na sessão do dia 26 de setembro de
2023.
Ressalto que, a despeito das razões trazidas em voto vencido que entendeu pela
aplicação do racional trazido pela Súmula CARF no 76 também a esse tipo de lançamento, entendo
não ser possível realizar a compensação entre o valor pago na sistemática do Simples Nacional
sem antes avaliar se não existem outros débitos da referida pessoa jurídica interposta, que não
compõe o polo passivo desta lide. Por este motivo, me filio à corrente que se sagrou vencedora no
paradigma citado, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.

Dessa forma, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da responsabilidade

Veja-se que a responsabilidade foi apurada com fulcro nos artigo 124, inciso I,
cumulado com artigo 135, inciso III, da Lei no 5;172, de 1966, abaixo transcritos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...)

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
36
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Importa destacar que essa matéria é reiteradamente enfrentada no âmbito do
CARF. Essa turma já teve a oportunidade de enfrentar diversos casos em que são
responsabilizados administradores por condutas da sociedade com fulcro nos artigos 124 e 135 do
CTN, como ocorreu no julgamento do acórdão 2202-010.839, de Relatoria da Conselheira Sônia
Accioly, conforme trecho da ementa abaixo:

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I,
DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). O interesse econômico, pode servir de
indício para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente
considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E
também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da
empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida
(Acórdão no 2202-010.839, Processo no 11020.723094/2013-08, Relatora: Sonia
de Queiroz Accioly, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara, Segunda Seção
de Julgamento, sessão de 06/06/2024, publicado em 27/06/2024)

Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
37
No referido caso, a responsabilidade imputada ao diretor não especificava condutas
individuais que subsumissem à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN, eis que o referido artigo
exige a descrição de um ato individualizado para cada agente, sob pena de não ser mantida a
responsabilidade imputada, com fundamento no acórdão 9101-005.502, proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 12/07/2021, ementa abaixo:

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que
possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de
sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(Acórdão 9101-005.502, Processo 10530.728127/2012-02, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli, Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
12/07/2021)

A jurisprudência, portanto, destaca que além da indicação do ato individualizado
praticado pela pessoa física que se pretende responsabilizar solidariamente, também deve ser
demonstrado que esta possuía poderes para agir em nome da sociedade.
Neste caso houve demonstração que os solidários participaram do esquema
fraudulento ao constituírem as pessoas jurídicas interposta, razão pela qual não é possível afastar
a sua responsabilidade.
A fiscalização assim tratou da matéria:
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
38

Não obstante, a pessoa jurídica ser uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto,
de implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes, os quais demonstram capacidade de
expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito,
do qual resulta a responsabilidade. Assim, em relação aos créditos tributários
decorrentes da infração apurada nesta ação fiscal, o Presidente Sr. SAMUEL
FERNANDO LAUCK, a Vice-Presidente Sra. SIMONE GROELER KOHLRAWSCH, os
Diretores, Srs. ALEXANDRE DO AMARAL GROELER, RAFAEL VINICIUS LAUCK e
FLAVIO SCHENKEL DA CUNHA são erigidos à condição de responsáveis, sendo
lavrado os correspondentes Termos de Sujeição Passiva Solidária, nos termos da
Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010.

Isso foi tratado pela DRJ, nos termos das razões abaixo às quais adiro:

A imputação de responsabilidade solidária aos senhores Samuel Fernando Lauck,
Rafael Vinicius Lauck e Flavio Schenkel da Cunha, decorreu das disposições do
inciso III do art. 135 do CTN, conforme se extrai do Relatório Fiscal, tendo a
autoridade lançadora demonstrado a ocorrência de fraude/sonegação, conforme
já suficientemente debatido nos parágrafos anteriores do presente Voto.
As considerações em apreço afastam as alegações postuladas na defesa dos
impugnantes, no sentido de que foram alçados à responsabilidade pelo simples
fato de terem sido eleitos para ocupar cargo da Diretoria, no caso de Samuel
Fernando Lauck, ou do Conselho de Administração, no caso de Rafael Vinicius
Lauck e Flavio Schenkel da Cunha.
Especificamente em relação aos impugnantes Flavio Schenkel da Cunha, Rafael
Vinicius Lauck, eles alegam que estão imputados por períodos que extrapolam os
seus períodos no Conselho de Administração, visto que foram eleitos em
10/08/2010 e o débito é de 04/2010 a 11/2011. Ainda alegam que não cabe aos
conselheiros a administração da empresa, pois o art. 11 do Estatuto Social da
USAFLEX descreve como competência desse Conselho a orientação e fiscalização
da gestão.
Ocorre que o artigo 11 do Estatuto Social, às fls. 92, citado nos Termos de Sujeição
Passiva Solidária dispõe que a sociedade será administrada por uma Diretoria e
um Conselho de Administração, ou seja, a alegação dos impugnantes de que não
administram a sociedade não se sustenta diante desse dispositivo.
Ademais, as competências do Conselho de Administração, além da fiscalização da
gestão dos diretores, apontada pela impugnante, são as seguintes: fixar a
orientação dos negócios da Companhia; examinar a qualquer tempo os livros e
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
39
papéis da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em
celebração; manifestar-se sobre os relatórios da administração.
Portanto, é duvidoso o argumento dos impugnantes de que não participavam da
administração, visto que suas competências demonstram que exercem um
controle sobre a gestão da empresa, com poderes para orientar os negócios dela.
Ora, com todas essas competências, os impugnantes até para cumprirem a função
de orientação dos negócios sabem os pormenores que ocorrem na empresa,
desde o chão de fábrica até as diretrizes estratégicas. Assim, participaram do
esquema que a empresa se utilizava para se eximir dos pagamentos de tributos
por meio das empresas interpostas optantes pelo regime simplificado de
tributação.
Quanto à alegação dos impugnantes Flavio Schenkel da Cunha, e Rafael Vinicius
Lauck, relativa ao período da solidariedade, assiste razão a eles, pois a eleição
para o Conselho de Administração ocorreu em 10/08/2010, conforme ata de
assembléia às fls. 92. Assim a responsabilidade solidária deles deve-se contar a
partir dessa data.
Pelas razões já explanadas, restou configurada a conduta da USAFLEX de simular
contratos de prestação de serviço, acobertando o verdadeiro sujeito passivo da
obrigação tributária, de forma a excluir ou modificar as características essenciais
da obrigação tributária principal, reduzindo desse modo o montante dos tributos
devidos e evitando o seu pagamento, o que culminou na desconsideração da
prestação de serviços constituída, reconhecendo-se que os empregados
formalmente vinculados às empresas SOLPAR, DARLLEN E PALMITO possuem, de
fato, relação de emprego com a autuada, conduta essa que se alinha à hipótese
prevista no art. 135, inciso III do CTN invocada pelo agente fiscal, pela prática de
infração à lei, a despeito do entendimento diverso da impugnante.
Os postulantes também alegam a impertinência do lançamento efetuado na
pessoa jurídica, sob o argumento de que a responsabilidade pessoal do
administrador, de que trata a hipótese do inciso III do art. 135, pressupõe a
exclusão da pessoa jurídica do pólo passivo, citando extensas disposições
doutrinarias e jurisprudenciais.
Todavia, nesse aspecto também não assiste razão aos impugnantes, pois em
nenhum momento a lei afirma que a transferência da responsabilidade ao sócio
retira a responsabilidade da empresa contribuinte, de onde se conclui que devem
ambos responder de forma solidária. (fls. 2836-2839)

Feito este esclarecimento, entendo por rejeitar este capítulo recursal.

Conclusão
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
40
Ante o exposto, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários, com exceção do
capítulo referente ao efeito confiscatório da penalidade aplicada e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento tão somente para acolher a preliminar de nulidade com relação à
responsabilidade solidária de Simone Groeler e Alexandre Groeler por ausência de cientificação
acerca da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, redator designado

Divirjo do entendimento adotado pelo conselheiro-relator, especificamente quanto
ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados pelas empresas interpostas no cálculo do
lançamento, pela pessoa jurídica.
Como redator-designado, registro que esta declaração de voto busca tão-somente
retratar a fundamentação comum aos conselheiros-vogais que acompanharam essa divergência,
sem a reprodução de elementos que se aplicassem apenas à idiossincrática discordância deste
conselheiro.
E, para tanto, aludo à mesma referência feita por ocasião do julgamento do RV
12448.730776/2014-91 (Ac. 2202-011.756), em que reproduzi a concatenação expressada pelo
Conselheiro Ronnie Soares Anderson (RV 12448.729104/2016-03, Ac. 2202-004.869):

No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela Oildrive a título
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao
recorrente. Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF
conforme o qual, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados
os tributos já pagos pela pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta
pessoa do verdadeiro titular dos rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos
tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em
rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente, consoante a
reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou, e que já foram
parcialmente onerados por tributos federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública,
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722731/2015-66
41
caso de todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior
formulação de pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente
implicaria violação ao princípio da eficiência e da duração razoável do processo,
podendo acarretar, inclusive, em decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator
do Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, as quais peço a devida vênia para transcrever: Entendo que, tendo sido
desconsiderada a validade de um ato simulado, devem ser também
desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato dissimulado. Ora,
a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à atividade que de
acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é uma mera
conseqüência lógica e necessária ao lançamento.
De outra forma, penso que não realizar a imputação dos valores pagos pela
pessoa jurídica aos valores devidos pela pessoa física, decorrentes da mesma
atividade, seria uma incoerência interna, desconsiderando-se somente uma parte
do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002451, j.
08/11/2012, 9202-002451, j. 08/11/2012, 106-14244 (j. 20/10/2004), 9202-
003.665 (j. 09/12/2015), 9202-004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j.
15/03/2017), e 2202-004.008 (j. 04/07/2017).

Em resumo, se os motivos e a fundamentação do lançamento estiverem baseados
na inefetividade da existência das pessoas jurídicas interpostas, por se tratar de entidades
artificiais estruturadas tão-somente para segregar e estratificar formalmente atos imputáveis ao
sujeito passivo “real” e economicamente relevante (pass-thru), também dever-se-ia estender esse
mecanismo ao eventual recolhimento de valores a título desses mesmos tributos.
Ante o exposto, divirjo no ponto para reconhecer a possibilidade de
aproveitamento dos recolhimentos efetuados pelas empresas interpostas no cálculo do
lançamento, pela pessoa jurídica.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 3103
DF CARF MF
Original